Tribunal: STJ
Processo: 1000998-79.2018.8.26.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941826 - SP(2025/0183520-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LEANDRO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: EDMAR VOLTOLINI - SP044573
GRAZIELA NAGAO VOLTOLINI DE CASTRO - SP175011
EMBARGADO
: LUCIANA DE SANTANA
ADVOGADOS
: FABIO DA SILVA BELINI - SP329914
POLIANA CARNIO MOHERDAUI TORRANO DE CARVALHO - SP298726
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO
COBRANÇA DE ALUGUEIS ATRASADOS. OBSCURIDADE,
C/C
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de despejo por falta de pagamento
cobrança de aluguéis
c/c
atrasados.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: eb1524f1-880f-44d5-af1d-cd923780b2d5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941826 - SP (2025/0183520-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LEANDRO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: EDMAR VOLTOLINI - SP044573

GRAZIELA NAGAO VOLTOLINI DE CASTRO - SP175011
EMBARGADO
: LUCIANA DE SANTANA
ADVOGADOS
: FABIO DA SILVA BELINI - SP329914

POLIANA CARNIO MOHERDAUI TORRANO DE CARVALHO - SP298726
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS ATRASADOS. OBSCURIDADE,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis atrasados.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por LEANDRO FERREIRA DE
SOUZA, contra acórdão proferido em sede de agravo interno, que restou assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE
ALUGUEIS ATRASADOS. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis
atrasados.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante repisa as razões do recurso especial quanto à violação
do
do CPC, acerca da ilegitimidade passiva.
art. 338
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52865493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:04:00
Código de Controle do Documento: d29ed895-6585-4dcc-ab8e-926bb6fc61b9

VOTO
A parte embargante não aponta omissões, contradições, obscuridades ou
erro no acórdão que justifiquem o esclarecimento. Ao contrário, veicula
inconformismo com a decisão proferida quanto a seu mérito.
Nos termos do
do CPC/15, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, situações que não se mostram
presentes na presente hipótese.
- Da omissão quanto à ilegitimidade passiva
No caso, verifica-se que a decisão agravada, de forma clara e expressa
assim consignou:

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
parte agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada. Isso porque, nas razões do agravo em
recurso especial, de fato, não impugnou, consistentemente, os fundamentos da
decisão de admissibilidade quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
Ressalte-se que, a parte agravante deve demonstrar a
inaplicabilidade da
por meio do cotejo entre a tese recursal e a
súmula 7/STJ,
efetiva desnecessidade do reexame de fatos e provas no caso concreto, de
modo a demonstrar o devido desacerto da decisão agravada, não bastando a
mera citação de artigos de lei supostamente violados.
Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ. (e-STJ,
fls. 410)

Desse modo, rejeito o pedido de pronunciamento quanto ao
do
art. 338
CPC, uma vez que o recurso especial sequer foi conhecido, ante a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
É certo que o mero descontentamento da parte com a decisão não torna
cabível o recurso de embargos de declaração, que servem ao aprimoramento do
julgado, mas não à sua modificação, apenas excepcionalmente admitida.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 3o,
do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52865493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:04:00
Código de Controle do Documento: d29ed895-6585-4dcc-ab8e-926bb6fc61b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.941.826 / SP
Número Registro: 2025/0183520-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009987920188260111
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : EDMAR VOLTOLINI - SP044573
GRAZIELA NAGAO VOLTOLINI DE CASTRO - SP175011
AGRAVADO
: LUCIANA DE SANTANA
ADVOGADOS : FABIO DA SILVA BELINI - SP329914
POLIANA CARNIO MOHERDAUI TORRANO DE CARVALHO -
SP298726
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEANDRO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: EDMAR VOLTOLINI - SP044573
GRAZIELA NAGAO VOLTOLINI DE CASTRO - SP175011
EMBARGADO : LUCIANA DE SANTANA
ADVOGADOS
: FABIO DA SILVA BELINI - SP329914
POLIANA CARNIO MOHERDAUI TORRANO DE CARVALHO -
Documento eletrônico VDA54617965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: c233ed84-eb1f-4cf0-842d-b04794ee7b0f

SP298726
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: c233ed84-eb1f-4cf0-842d-b04794ee7b0f